Tribunal: CARF
Processo: 10880.965708/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965708/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.454 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
LABORPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2003
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
no
06742.28134.150805.1.3.04-2701,
data
da
transmissão
15.08.2005, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Programa de Integração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965708/2009-40
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.454 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965708/2009-40

Social – PIS, código da receita 8109, referente ao período de apuração agosto/2003, no
valor de R$ 425,10, contida em pagamento efetuado em 15/09/2003, no valor de R$
15.461,10.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária - DERAT, em São Paulo – SP, datado de 20/07/2009, doc. de
fls. 7, não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Que por força da isenção das receitas decorrentes de venda de mercadorias para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus da COFINS e do PIS, efetuou a
compensação nos termos da legislação em vigor.
Que em relação ao direito ao crédito nesta operação, não há controvérsia, pois existe
decisão do STF proferida na ADIN no 2348-9 e ADE COSIT no 42/2002 da Receita
Federal, que suspendeu a eficácia da expressão “na Zona Franca de Manaus” contida no
inciso I do § 2o do artigo 14 da MP no 2.037-24, de 23.11.2000, que revogou a isenção
relativa a COFINS e ao PIS sobre receitas de vendas efetuadas na Zona Franca de
Manaus. Discorre sobre a Isenção do PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus desde o
Decreto no 288/67 passando pela Constituição de 1988 que garantiu os incentivos fiscais
até o ano de 2013.
Dessa forma a impugnante tem o pleno direito de se insurgir contra os pagamentos do
PIS e da COFINS sobre a parcela de sua receita oriunda das vendas destinadas à Zona
Franca de Manaus, bem como de ver homologada a compensação efetivada, pelo fato
das vendas à Zona Franca de Manaus, serem equivalentes às exportações para efeitos
fiscais.
Que a não homologação do crédito de PIS e COFINS isentos nas operações na Zona
Franca de Manaus, ofende os princípios e critérios obrigatórios que consubstanciam a
validade do ato administrativo, este é manifestamente nula, devendo ser anulado e
conseqüentemente homologadas as compensações legalmente efetivadas.
Diante do exposto e da documentação apresentada, requer seja anulada a r. decisão
recorrida, mantendo o deferimento ao direito creditório, homologando as compensações
efetuadas.”

A DRJ julgou improcedente a MI conforme acórdão:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se enquadradas nas
hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência. Não provada violação às disposições do
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qualquer alegação de erro no seu
preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de documentos
idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos. Nesses
termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.454 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965708/2009-40

desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.”

Irresignada a contribuinte apresenta RV, reiterando os argumentos da
manifestação de inconformidade, para que seja acatada a compensação de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição ao PIS que se originaram de saídas destinadas à Zona
Franca de Manaus.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Trata o presente processo de pedido de compensação de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição ao PIS que se originaram de saídas destinadas à Zona
Franca de Manaus em relação às quais houve suposta tributação indevida pela contribuinte.
Em si tratando de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:

“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.454 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965708/2009-40

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. –
grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.454 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965708/2009-40

autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.454 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965708/2009-40

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte não se desincumbiu do
ônus de comprovar documentalmente o direito alegado. De um lado o próprio contribuinte
reconhece no recurso voluntário que não procedeu adequadamente ao processamento da
compensação:
“Não obstante o fato da existência dos créditos – pela ocorrência da tributação indevida
na saída de produtos para a ZFM e nos termos da legislação apontada – por equívoco,
não se fez a retificação da DCTF de forma que os DARF passassem a conter valor de
recolhimento maior do que o informado na obrigação acessória que constitui o crédito.
O lançamento efetuado pela Contribuinte, na entrega da DCTF informou, portanto,
situações que não exatamente correspondiam à realidade, com valores da contribuição
ao PIS em montantes superiores àqueles que seriam efetivamente devidos”.

De outro lado, imputa a autoridade fiscalizadora a responsabilidade pela
conferência das informações:
“Ao optar por essa via, apresentou o PER/DCOMP que NÃO foi verificado pela
Autoridade Fiscal que, ao invés de perquirir (via intimação ao Contribuinte) o
fundamento do pedido, tomou o atalho de indeferir o pedido.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB, ao invés de carrear elementos
que demonstrassem o que movia a Requerente a apresentar o PER/DCOMP – e assinar
prazo para manifestação onde explicasse seu intento – preferiu solenemente indeferir o
pedido, ato que contraria seus deveres funcionais e gera uma das nulidades no
procedimento.
Diante de informações não lineares (entre DARF, DCTF e PER/DCOMP), preferiu por
optar pelo caminho que significasse maior arrecadação, em detrimento do direito de
crédito da Contribuinte”.

O contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de demonstrar a suficiência
de crédito a ser utilizado em compensação, exceto as alegações de que os créditos decorrem de
pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição ao PIS que se originaram de saídas destinadas à Zona
Franca de Manaus em relação às quais houve suposta tributação indevida, sem contudo, comprovar sua
alegação mediante documentação hábil, fiscal e contábil, além de não comprovar que as saídas eram
destinadas a industrialização e/ou consumo final a confirmar a aplicação de alíquota zero.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.454 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965708/2009-40

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital